Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 349-A do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto.
3. O apelante pugna pela sua absolvição, sustentando que a ausência de laudo de eficiência do equipamento apreendido impede o reconhecimento da materialidade do delito. Aduz que não há provas suficientes para a condenação e, subsidiariamente, requer a desclassificação para a forma tentada do delito.
4. A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões (ID 61800770), pugnando pela manutenção da sentença.
5. Segundo o relato da denúncia: “No dia 04JAN2024, acerca de 12h25, no SIA, Trecho 04, CPP (Centro de Progressão Penitenciária), Distrito Federal, o denunciado, livre para agir de modo diverso e cônscio dos seus atos, ingressou com aparelho telefônico de comunicação móvel, sem autorização legal, em estabelecimento prisional. Segundo consta, no dia e local dos fatos, o denunciado retornava do trabalho externo pelo Projeto Mãos Dadas e foi submetido a revista pessoal. Neste momento, o policial penal responsável percebeu um objeto estranho na lateral das suas vestes. Solicitado, o denunciado entregou o objeto que se tratava de um aparelho celular descrito no AAA de ID183040215.”.
6. O art. 349-A do Código Penal prevê o seguinte tipo penal: "Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional."
7. O crime de favorecimento real impróprio possui natureza de crime formal e de perigo presumido. O bem juridicamente tutelado no crime de ingresso de aparelho de comunicação em estabelecimentos prisionais é a Administração da Justiça, sendo desnecessária a realização de perícia no aparelho telefônico para que seja atestada a sua funcionalidade (HC n. 263.870/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2014, DJe de 29/9/2014.).
8. Autoria e materialidade comprovadas. Os depoimentos dos policiais em juízo, sob o crivo do contraditório, atestam que no momento da revista o réu estava com um aparelho celular na lateral da cueca. Os policiais penais relataram que os presos retornavam ao Centro de Progressão Penitenciária de trabalho externo e que, normalmente, passam por um scanner corporal antes de ingressar no Centro, mas porque naquele momento o scanner estava inativo, foram submetidos à revista pessoal antes de ingressarem às celas. Os depoimentos dos policiais militares estão em consonância com os demais elementos probatórios, notadamente o Termo Circunstanciado e o auto de apreensão do equipamento, o que deixa isolada a versão apresentada pelo réu, que negou os fatos descritos na denúncia, argumentando que o aparelho não lhe pertencia e estava no chão quando entrou no recinto.
9. Entende-se pela não consumação do delito por circunstâncias estranhas à vontade do agente, que não logrou êxito em ingressar com o aparelho celular no espaço interno do presídio onde fica segregado, de modo a configurar a tentativa de favorecimento real impróprio (AgRg no AREsp n. 2.104.638/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023).
10. O alargamento do conceito de estabelecimento prisional não encontra ressonância com o princípio da estrita legalidade ao qual se sujeita o direito penal, devendo ser interpretado como as dependências internas propriamente ditas do presídio, posteriores, espacialmente, ao local de revista pessoal, procedimento obrigatório e antecedente de entrada do interno à cela e ao pátio comum.
11. Nesse contexto, impõe-se a desclassificação do delito consumado para a tentativa de favorecimento real impróprio, nos termos do art. 14, II, parágrafo único, do CP. E quanto à redução da pena: “Na escolha do quantum de redução da pena, em razão da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), o magistrado deve levar em consideração somente o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição” (AgRg no HC n. 710.290/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).
12. Por conseguinte, considerado o iter criminis percorrido pelo acusado e a proximidade da consumação do crime, reduzo a pena em 1/3 (um terço), mantendo o regime inicial de execução da pena (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal).
13. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para desclassificar a conduta para a forma tentada do delito de favorecimento real impróprio, reduzindo a pena do acusado ao patamar de 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.